Tribunal: TJMT
Processo: 1008482-68.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008482-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0018-23 (AGRAVANTE), RICARDO ALEXANDRE BORGES - CPF: 954.416.541-04 (AGRAVADO), CLAUDINEI ANTONIO POLETTI - CPF: 494.999.200-72 (ADVOGADO), HENRIQUE DALL AGNOL POLETTI - CPF: 009.022.561-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO –

TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO SURPRESA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – SOJA NÃO RETIRADA NO PRAZO ESTABELECIDO – ANÁLISE APROFUNDADA RESERVADA À FASE DE INSTRUÇÃO – RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessão de tutela provisória de urgência sem a oitiva da parte adversa não configura decisão surpresa (art. 9º, parágrafo único, I, do CPC).

Constatada a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015), deve ser mantida a tutela de urgência que suspendeu os efeitos do contrato de compra e venda de soja por suposto inadimplemento do comprador ao não retirar o produto no prazo pactuado, situação que será melhor analisada com a instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1008482-68.2022.8.11.0000 de
decisum
da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Rescisão Contratual por Inadimplemento, deferiu a tutela de urgência para “
determinar a suspensão dos efeitos do contrato entabulado entre as partes, até ulterior decisão de mérito”
, e autorizou a venda para terceiros.

A agravante aduz que o agravado ingressou em juízo sob o argumento de que ela não cumpriu suas obrigações contratuais pois “
não fez a retirada do produto na data estipulada no instrumento como data de entrega do vendedor”.

Alega julgamento
extra petita
e decisão surpresa.

Afirma que na cláusula 3.1 ficou estabelecido que o agravado deveria disponibilizar a mercadoria até 28-2-2022 e ela (agravante) retirá-la a partir de 1º-3-2022.

Esclarece que “
o dia 01.03.2022 e 02.03.2022 (terça e quarta-feira) foi feriado, portanto, naquela semana (28/02 [segunda] à 04/03 [sexta]), teve apenas dois dias úteis (03 e 04 de março)
”.

Acrescenta que “
na segunda-feira (07/03), a Agravante foi notificada para retirar a mercadoria em 48 horas, ou seja, segundo a ótica do Agravado, a retirada deveria ser feita nos dias 08 e 09 de março
”, e em 10 de março a lide já havia sido ajuizada.

Argui que “
a ação de rescisão somente é um subterfúgio do Agravado para conseguir chancela judicial para descumprir o contrato e vender o grão por um preço maior daquele que foi pactuado no contrato”
.

Efeito suspensivo indeferido (ID. n.

127372663).

Contraminuta apresentada (ID n.

130202161).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado alega na inicial da Ação que firmou com a agravante Contrato de Compra e Venda de 1.800.000 quilos de soja transgênica em grãos para entrega futura, safra 2021/2022, equivalentes a 30.000 sacas a R$150,00 cada uma, e que, conforme convencionado, ela (compradora) deveria retirar o produto em 28-2-2022.

Diz que
a entrega
“foi efetuada na modalidade FOB (Free on Board), ou, livre a bordo, que, em suma, significa que o vendedor está livre da obrigação com a entrega do produto”
.

Argui que, passado um mês, a agravante não cumpriu referida obrigação, o que lhe estaria gerando prejuízo já que os grãos estão depositados num armazém em sua propriedade, cuja capacidade estática é menor do que a produção total de referida área.

Aduz que é preciso espaço para armazenar a outra safra que está sendo produzida, sob pena de a colheita ser interrompida.

A tutela de urgência foi assim concedida:

(...)

No caso dos autos, verifico que o requerente pugnou pela suspensão dos efeitos do contrato entabulado entre as partes, a fim de liberá-lo a comercializar o produto com terceiros.

Convém ressaltar que a requerida foi devidamente notificada de que a soja estava disponível para retirada, conforme demonstra o e-mail enviado de id nº 79824224, em que foi confirmando o recebimento por funcionário da requerida.

Ainda, o requerente demonstrou, através de “prints” de aplicativos de mensagens que tratou com funcionário da requerida sobre o embarque, em que eram dadas respostas de que os caminhões estariam chegando e que logo deveria começar, o que não ocorreu.

Assim, reputo presente, nesta fase de cognição, os requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada, ante a presença do perigo de dano, visto que a soja é bem perecível, de modo que o armazenamento por tempo indeterminado prejudica e desqualifica o produto.

Outrossim, não obstante as limitações probatórias desse limiar de processo, satisfeitos e presentes mostram-se os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo imperiosa a concessão da tutela requerida.

É cediço que, a suspensão do contrato possibilitará ao requerente a venda a terceiros, medida essa que não poderá ser revertida em caso de improcedência, razão pela qual reputo necessário que o requerente deposite nos autos o valor equivalente ao contrato.

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA para determinar a suspensão dos efeitos do contrato entabulado entre as partes, até ulterior decisão de mérito.

Autorizo a venda do produto a terceiros, devendo a parte requerente depositar, a título de caução, o valor equivalente ao contrato, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de revogação da medida.
(ID. n. 127051169, págs. 3 e 4).

A agravante diz que não descumpriu os termos contratuais pois o agravado tinha de disponibilizar a soja

até 28-2-2022 e ela retirá-la a partir de 1º-3-2022, sendo que “
o dia 01.03.2022 e 02.03.2022 (terça e quarta-feira) foi feriado, portanto, naquela semana (28/02 [segunda] à 04/03 [sexta]), teve apenas dois dias úteis (03 e 04 de março)! Destaca-se também que na segunda-feira (07/03), a Agravante foi notificada para retirar a mercadoria em 48 horas, ou seja, segundo a ótica do Agravado, a retirada deveria ser feita nos dias 08 e 09 de março e no dia 10/03 a ação já estava pronta
” (ID. n. 127051158, pág. 9).

Como já mencionado na decisão liminar, não foi estabelecida cláusula que limita o tempo para a retirada do produto, porém é evidente que não poderia ficar armazenado por período indeterminado, sobretudo porque o armazém é de pequeno porte, localizado em área do próprio agravado, e, como já registrado, seria necessário espaço para depositar a nova safra.

Ademais, a agravante, embora notificada, não providenciou o deslocamento dos grãos.

Com a instrução processual a situação será analisada com mais profundidade. Todavia, por ora estão demonstrados os requisitos elencados no art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).

Além disso, a tutela de urgência em discussão é passível de ser revista, reformada ou invalidada a qualquer momento, desde que haja elementos de convicção mais consistentes. E inexiste risco de
periculum in mora
inverso, pois, se futuramente for constatada a regularidade da negociação, a dívida poderá ser cobrada normalmente.

Não procede a alegação de decisão surpresa, uma vez que o inciso I, parágrafo único, do artigo 9º, do CPC, autoriza a concessão de tutela de urgência provisória sem que a parte adversa seja previamente ouvida.

Quanto à arguição de decisão extra petita na parte em que autorizou a venda do produto a terceiros, cabe pontuar que a agravada postulou em tutela de urgência que “
os efeitos do contrato firmado entre as partes, objeto desta ação, sejam suspensos até decisão final, quando será ou não rescindido
”, o que foi deferido. Assim, suspenso os efeitos, a parte pode comercializar o grão, bem perecível, o que aliás, foi autorizado sob a condição de prestação de caução idônea.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022